Tribunal: TJDFT
Processo: 0734092-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734092-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO. restituição de veículo APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. inviável. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas, deve ser avaliada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 2. Os réus são primários, de bons antecedentes e não foi produzida prova de que se dedicam a atividades ou organizações criminosas, razão pela qual se mostra correta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. 2.1. Tão somente a quantidade de drogas apreendidas, isoladamente, não constitui fundamento suficiente para afastar a referida minorante, sem nenhum outro elemento que comprove a dedicação dos réus às atividades criminosas. 3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". 4. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativamente valorada no cálculo da primeira fase da dosimetria da pena; b) artigo 63 da Lei 11.343/2006, pleiteando o afastamento do decreto de perdimento imposto ao veículo do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 63 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da dosimetria da pena e do perdimento do bem, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028